Tribunal: TJBA
Processo: 8000732-64.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000732-64.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LELIZA AGUIAR DUTRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVI
L. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR OS RÉUS NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA
.
DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA.
HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BRUMADO. PRECEDENTE DO STJ.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n°
8000732-64.2019.8.05.0032
,
oriundos da Comarca de Brumado, em que figuram como Recorrente
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, sendo Recorridos o
ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara
Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.